Tribunal: TJDFT
Processo: 0718119-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAUDE. AUTARQUIA DISTRITAL – INAS. NEGATIVA DE COBERTURA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. PRESENTES. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RECOMENDAÇÃO MÉDICA.
1. As relações jurídicas entre os segurados e o Instituto de Assistência a Saude dos Servidores do Distrito Federal - INAS/DF submetem-se às normas da Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros de saude as pessoas jurídicas de direito publico, que prestam serviço de assistência a saude suplementar. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não cabe à seguradora decidir qual tratamento é o mais adequado para a saúde do beneficiário do plano de saúde, visto que tal atribuição cabe ao médico, profissional de saúde que é o técnico especializado em determinar qual o melhor tratamento na busca da recuperação e/ou mantença da saúde do paciente.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o artigo 18, VII, do Decreto distrital n. 27.231/06, estabelece que o regulamento do plano de assistência suplementar à saúde do Distrito Federal, possibilita “internações em regime domiciliar desde que indicado pelo medico assistente e aprovado pelo INAS”.
4. Não há que se falar em probabilidade do provimento recursal quando há negativa de tratamento indicado por médico especialista, pois é função das operadoras de plano de saúde dar pronto e adequado atendimento ao segurado em situação de perigo de saúde.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.